Tribunal: TJPA
Processo: 0806759-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806759-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROMARIO DA SILVA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806759-82.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
EDUARDO ABREU SANTOS
.

PACIENTE:
ROMÁRIO DA SILVA DE SOUSA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB E 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM
30/08/2018
, ÀS PENAS DE 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, MAIS 13 (TREZE) DIAS MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO
.
ALEGAÇÃO DE
INCOMPATIBILIDADE ENTRE A IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. PROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE É CUMPRIDA EM REGIME MAIS RIGOROSO DO QUE O ESTABELECIDO NO ÉDITO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA PARA QUE A PRISÃO PREVENTIVA SEJA EXECUTADA NO REGIME SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA TÃO SOMENTE PARA QUE A CUSTÓDIA PREVENTIVA SEJA EXECUTADA EM REGIME COMPATÍVEL COM O QUE FOI DETERMINADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Paciente condenado pela prática do crime previsto nos artigos 157, § 2º, incisos I e II do CPB e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato;

2
. A prisão preventiva foi decretada no édito condenatório, ante o descumprimento, por parte do coacto, de medidas cautelares anteriormente impostas. Ocorre que o juízo coator não observou que esse tipo de custódia deve ser cumprida em regime fechado, ou seja, incompatível com o regime semiaberto estabelecido na sentença. Desse modo, está evidente o constrangimento ilegal ao
status libertatis
do paciente;

3
. Ocorre que a ordem não pode ser concedida para se impor a soltura do paciente, mas, sim, tão somente para determinar que a prisão preventiva deve ser cumprida em regime compatível com o que fora estabelecido no édito condenatório, tendo em vista que estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, ante o descumprimento, por parte do paciente, de medidas cautelares que o beneficiaram anteriormente. Precedente do STF;

4
. Ordem parcialmente concedida tão somente para que a custódia preventiva seja executada em regime compatível com o que foi determinado na sentença condenatória. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conceder a ordem
, tão somente para que a custódia preventiva seja executada em regime compatível com o que foi determinado na sentença condenatória, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 20 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente
Romário da Silva de Sousa
, condenado pela prática do crime previsto nos artigos 157, § 2º, incisos I e II do CPB e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, em sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Alega o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
porque há incompatibilidade entre a imposição do regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória recorrível.

Requereu a concessão de liminar para revogar a custódia preventiva, o qual me reservei para apreciar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou na data de
15/07/2020

(Id. Doc. nº 3353122 - Páginas 1 a 3)
.
O
Parquet

opinou pelo
conhecimento e denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia
17/09/2016
, o coacto na companhia de um adolescente, mediante grave ameaça consubstanciado na utilização de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel da vítima
Ronislei Castelo Branco Cardoso
.

Durante ronda ostensiva, policiais militares abordaram a dupla e com o adolescente encontraram uma arma de fogo calibre .38. Como o paciente não portava documento de identificação, ambos foram conduzidos à delegacia onde foram reconhecidos pela vítima, tendo ainda o paciente confessado a prática delitiva em sede de interrogatório policial.

A ação penal versa sobre a prática dos crimes de roubo e corrupção de menores pelo paciente.

DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL

Não merecem prosperar as alegações de que há incompatibilidade entre a imposição do regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória recorrível.

Consta nas informações da autoridade coatora que, recebida a denúncia, o paciente foi citado e, após, colocado em liberdade em
20/02/2017
, mediante reexame obrigatório estabelecido pelo programa de esforço concentrado realizado na ocasião.

Em
29/05/2018
, fora certificado que o coacto não estava cumprindo as medidas cautelares impostas quando da revogação da custódia cautelar nos autos, quais sejam: a) comparecer mensalmente ao juízo para comprovar suas atividades; b) manter endereço atualizado junto ao juízo; c) não se ausentar por mais de 08 (oito) dias do distrito da culpa sem autorização do juízo; d) não se envolver em outros crimes de quaisquer espécies; e) recolhimento domiciliar entre 23H00 e 06H00 da manhã, durante todos os dias úteis da semana, além do dia inteiro em feriados e nos finais de semana, excepcionado se estudar e/ou trabalhar nesse período, nos termos do artigo 319, Inciso I do CPP, com nova redação da Lei 12.403/2011, como medida diversa à prisão, sob pena de revogação.

Audiência de instrução restou designada para o dia
30/08/2018
, ocasião em que fora declarada ausência do coacto ante o não comparecimento ao ato, encerrada a instrução e prolatada sentença que julgou procedente a ação penal e condenou o paciente pela prática dos crimes dos artigos 157, § 2º, Incisos I e II, do CPB, artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69, do CPB, às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ainda na sentença foi decretada a prisão preventiva do paciente sob o seguinte fundamento:

[...]Compulsando os autos verifico que
Romário da Silva Souza
teve sua prisão preventiva revogada em
20/02/2017
, sendo que, para que permanecesse em liberdade, deveria cumprir algumas medidas cautelares, o que não foi observado pelo agente. Aliás, nota-se que o réu, inclusive, deixou de comparecer aos atos processuais, em clara intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Em função disso, a ausência do sentenciado foi declarada na presente audiência, motivo pelo qual seu interrogatório não foi realizado. Desta feita, entendo estarem presentes os pressupostos entabulados no artigo 312 do CPP, notadamente a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública vez que há um édito condenatório a ser cumprido e o sentenciado foi declarado ausente. Logo, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ROMARIO DA SILVA SOUZA, devendo ser expedido o competente mandado de prisão e inserido no sistema BNMP 2.0 do CNJ.[...]

Como se observa, em que pese a imposição de regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal, o magistrado “
a quo
”, ao decretar a prisão preventiva do coacto não fez qualquer ressalva de que a custódia cautelar não pode ser cumprida em regime menos rigoroso do que fora estabelecido no édito condenatório.

Portanto, o constrangimento ilegal é patente, pois o coacto, na prática, está cumprindo pena em regime mais rigoroso do que o estabelecido na sentença, equivoco que deve ser corrigido sem, todavia, em conceder o direito de aguardar o recurso em liberdade, tendo em vista que o
periculum libertatis
e o
fumus comissi delict
estão presentes, ante o descumprimento das medidas cautelares impostas.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência.

EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. NOVO TÍTULO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. A sentença condenatória superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. 3. Fixado o regime semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedente. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem de habeas corpus para que o paciente aguarde o trânsito em julgado de sua condenação em regime semiaberto, salvo se por outro motivo não estiver custodiado em regime mais gravoso.

(HC 123267, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015)

Ante o exposto, concedo a ordem impetrada tão somente para que o coacto aguarde o julgamento do apelo em estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 20 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/08/2020